Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701124-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por IABS - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (ID no 45670201) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, indeferiu o pedido de efeito suspensivo; não conheceu o recurso adesivo do réu; conheceu e deu provimento à remessa necessária, julgando prejudicado o recurso do autor (ID no 45235415). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO